Tribunal: TJDFT
Processo: 0705963-97.2024.8.07.0013
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Direito de família. Apelação cível. Ação de alimentos. Preliminar de nulidade. Violação ao contraditório e à ampla defesa. Gratuidade de justiça. Teoria da aparência. Binômio necessidade-capacidade. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de alimentos, fixando pensão alimentícia em três salários-mínimos mensais. 1.1 O réu/apelante alegou violação ao contraditório e à ampla defesa, além de desproporcionalidade na fixação dos alimentos, sustentando incapacidade financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual por violação ao contraditório e à ampla defesa; e (ii) estabelecer se a fixação dos alimentos observou o binômio necessidade-capacidade, com possibilidade de aplicação da Teoria da Aparência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de nulidade foi rejeitada, pois o apelante não alegou a suposta violação ao contraditório no momento oportuno, conforme art. 278 do CPC, operando-se a preclusão.
4. A audiência una seguiu o rito da Lei no 5.478/1968, com colheita de provas e alegações finais em audiência, sem prejuízo ao contraditório.
5. No mérito, restou comprovado que a autora possui despesas mensais com faculdade, plano de saúde e academia, além de outras despesas presumidas, com alimentação, vestuário, habitação, transporte e lazer, comuns a qualquer jovem da sua idade, totalizando cerca de R$ 6.000,00.
6. Embora o apelante alegue renda limitada, de um salário-mínimo, os autos revelam indícios de ocultação patrimonial, como veículos em seu nome, empresa ativa em nome da esposa e padrão de vida elevado de outros filhos.
7. Aplica-se a Teoria da Aparência para fixar os alimentos em valor compatível com o padrão de vida ostentado pelo alimentante, conforme precedentes do TJDFT, sendo a pensão fixada em três salários-mínimos proporcional às necessidades da autora e à capacidade contributiva presumida do réu.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 278 e 1.012; CC, arts. 1.566, 1.630, 1.634; CF/1988, art. 229; Lei no 5.478/1968.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1967925, 0716359-83.2022.8.07.0020, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 19/02/2025. TJDFT, Acórdão 1864766, 0707530-58.2022.8.07.0006, Rel. Des. Leonor Aguena, j. 16/05/2024.